Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724108-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O A Agravante informa que as partes celebraram acordo quanto ao objeto da lide, o que faz despontar a perda do interesse no presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Do exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator